Tribunal: TJDFT
Processo: 0750772-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750772-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: C A PORFIRIO VALADAO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora de Faturamento - Ausência de Perigo de Dano – Indeferimento. BANCO SAFRA S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o qual indeferiu a penhora de percentual de faturamento da empresa ré, ora agravada. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que é possível a penhora de fatuamento quando esgotadas as demais diligências para localização de bens viáveis para a penhora. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, notadamente quanto à presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto não há risco de prejuízo irreversível com a análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Ressalto que durante o julgamento Colegiado serão sopesadas as medidas já realizadas, a existência ou não de novas medidas a serem realizadas, tudo considerando a satisfação da execução e a Menor Onerosidade do Devedor. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator